Tribunal: TJSP
Processo: 2332143-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. TUTELA CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Carolini Kaid Dávila e IOZ Biotech Ltda. contra decisão que deferiu tutela cautelar pré-arbitral requerida por Vesper Biotech Fund I, LP e Outras, determinando que as rés se abstenham de praticar atos de concorrência com a

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. TUTELA CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Carolini Kaid Dávila e IOZ Biotech Ltda. contra decisão que deferiu tutela cautelar pré-arbitral requerida por Vesper Biotech Fund I, LP e Outras, determinando que as rés se abstenham de praticar atos de concorrência com a autora no campo da terapia viral oncolítica e construção de tecnologias de vetor viral.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade da IOZ Biotech Ltda. para figurar no polo passivo da demanda, apesar de não ter assinado o instrumento que embasa o pedido; (ii) verificar validade prima facie da cláusula de não concorrência imposta às agravantes, considerando a ausência de compensação financeira e a abrangência territorial irrestrita.
III. Razões de Decidir. Rejeita-se o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da empresa agravante, pois, apesar de não ter assinado o instrumento que embasa o pedido, sua constituição pela agravante Carolini visou contornar a cláusula de não concorrência, justificando sua inclusão, na tutela cautelar pré-arbitral. A cláusula de não concorrência, para ser válida, deve observar limites razoáveis de tempo, espaço e objeto, além de prever compensação financeira. A ausência de compensação financeira à ex-sócia durante o período de restrição sinaliza, prima facie, para a nulidade da cláusula. A expertise de Carolini, com mais de uma década de atuação em pesquisas de terapias virais oncolíticas, fica comprometida, pois a cláusula impede que ela exerça sua profissão e desenvolva suas pesquisas, em âmbito mundial, sem oferecer contrapartida compensatória.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Decisão reformada. Recurso provido. Tese de julgamento: A restrição total de exercício de atividade profissional desempenhada, há mais de uma década, "em qualquer lugar", torna a cláusula de não concorrência, prima facie, inválida, em razão da ausência de contrapartida compensatória.
Legislação Citada: CPC, art. 300, 303, 485, VI; Lei 9.307/96, art. 8o, p. ún.
Jurisprudência Citada: TJSP, Ap. 1074134-74.2020.8.26.0100, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 30.01.2025.